Tribunal: TJMT
Processo: 1019278-15.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019278-15.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDINO LEOPOLDO PENSO - CPF: 182.051.789-68 (RECORRIDO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), ELIZABETH NUNES GONZAGA - CPF: 704.302.171-53 (RECORRENTE), LUIZ GONZAGA FILHO - CPF: 005.038.678-61 (RECORRENTE), AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA - CPF: 035.258.411-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO – LEGITIMIDADE - FIADOR – DEVEDOR SOLIDÁRIO – MULTA POR INADIMPLEMENTO – PROPORCIONALIDADE – CLÁUSULA DE HONORÁRIOS – COBRANÇA JUDICIAL – LEGALIDADE.

O recorrido apenas e tão somente reafirmou as tentativas de receber os alugueres, mas que foram infrutíferas e esse não pagamento do débito resultou no ajuizamento desta reclamação, sendo certo que inexiste acordo de novação.

Na cláusula 24, §§ 1o, 2o e 3o do contrato de locação está bem definida a responsabilidade do recorrente como devedor solidário e principal pagador a cumprir as obrigações assumidas pela locatária na avença, de sorte que não há como fugir desse pagamento ante o inadimplemento da locatária.

Na cláusula 13 do contrato de locação está definido que será paga uma multa de três meses do valor do aluguel, proporcional ao tempo que faltar para cumprimento total do contrato. Então, realmente deve haver a realização do cálculo proporcional da multa ao tempo restante do contrato, a fim de garantir a justiça e a legalidade da cobrança.

Na cláusula 23 está definido que no caso de cobrança judicial o valor dos honorários será de 20% sobre o montante da suposta dívida, o que é absolutamente legal e legítimo enquanto pactuação, pois houve a necessidade de acessar ao Poder Judiciário para envidar a cobrança, mesmo que não se trate de ação de despejo.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

LUIZ GONZAGA FILHO interpôs recurso inominado (Id 161454440) da sentença que o condenou ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos no período em que vigente o contrato de locação firmado entre as partes, os quais totalizam a quantia de R$12.381,50 (doze mil trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), aduzindo a sua ilegitimidade sobre o total da dívida, pedindo: (a) reconhecer a ilegitimidade do recorrente sobre cobrança do total da dívida, em virtude da existência de novação entre a locatária e o locador, conforme previsto no art. 366 do Código Civil; (b) limitar a responsabilidade do recorrente apenas aos valores previstos no contrato de locação firmado com o locador, nos termos da lei, que é de R$1.717,92; (c) extinguir a cobrança em relação ao recorrente, caso fique comprovado que a dívida que se pretende cobrar não está relacionada ao contrato de locação firmado entre o recorrente e o locador. (d) reduzir a multa de rescisão para o valor proporcional ao tempo restante do contrato de locação; (e) a exclusão dos honorários advocatícios no valor de 20% sobre o montante da suposta dívida; e (f) condenar o recorrido nas custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

O recorrido CLAUDINO LEOPOLDO PENSO foi intimado duas vezes, tanto na primeira quanto na segunda instância, para se manifestar em contrarrazões (Ids 161454445 e 166269168), mas apenas apresentou petições sobre a gratuidade de justiça que deferida, esquecendo-se que o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias vige no sistema dos Juizados Especiais e que toda matéria pode ser devolvida ao conhecimento da turma julgadora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Sobre a gratuidade de justiça concluo que deve ser mantido o que decidido pelo juízo de primeiro grau quanto ao seu deferimento.

Não existe a ilegitimidade do recorrente sobre o total da dívida, pois não está provada a novação, sendo que na petição inicial está dito apenas que “não por demais, expor nesta oportunidade, que diversas foram as tentativas de recebimento dos alugueres em atraso, as quais restaram infrutíferas, razão pela qual se viu o locador, forçado a intentar com a presente a ação”.

Como se observa do texto, o recorrido CLAUDINO LEOPOLDO PENSO apenas e tão somente reafirmou as tentativas de receber os alugueres, mas que foram infrutíferas e esse não pagamento do débito resultou no ajuizamento desta reclamação, sendo certo que inexiste acordo de novação.

Outrossim, na cláusula 24, §§ 1o, 2o e 3o do contrato de locação está bem definida a responsabilidade do recorrente LUIZ GONZAGA FILHO como devedor solidário e principal pagador a cumprir as obrigações assumidas pela locatária na avença, de sorte que não há como fugir desse pagamento ante o inadimplemento da locatária.

De igual sorte, na cláusula 13 do contrato de locação está definido que será paga uma multa de três meses do valor do aluguel, proporcional ao tempo que faltar para cumprimento total do contrato. O prazo da locação era de 20 de abril de 2021 a 19 de maio de 2022, tendo sido prorrogado por prazo indeterminado a partir de então.

Assim, no caso concreto, ainda que o recorrente LUIZ GONZAGA FILHO diga não existir informação sobre a data efetiva da rescisão, certo é que nos documentos juntados com a exordial, em especial no extrato referente à locação, a rescisão se deu em 19 de agosto de 2022, ou seja, diante da prorrogação por mais um ano, o contrato teve vigência por mais três meses, faltando nove meses para o seu encerramento (Id 161454419 - Extrato corrigido locatário contrato 01946).

Então, realmente deve haver a realização do cálculo proporcional da multa ao tempo restante do contrato, a fim de garantir a justiça e a legalidade da cobrança. E o cálculo da multa proporcional é simples e ficaria assim neste feito: 3 meses de alugueis divididos (÷) por 12 (total de meses contratados) multiplicado por 9 (nove) (total dos meses que faltam para encerrar o contrato). O resultado é R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Por sua vez, está claro na cláusula 23 está definido que no caso de cobrança judicial o valor dos honorários será de 20% sobre o montante da suposta dívida, o que é absolutamente legal e legítimo enquanto pactuação, pois houve a necessidade de acessar ao Poder Judiciário para envidar a cobrança, mesmo que não se trate de ação de despejo.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, apenas para definir que a multa por descumprimento deverá obedecer ao cálculo proporcional ao tempo restante do contrato, conforme definido neste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023